Tribunal: TCU
Processo: 014.603/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em três parcerias firmadas entre diferentes ministérios e a entidade UNISOL Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação formulada pelo Deputado Federal Ubiratan Sanderson (PL/RS) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em parceria firmada entre o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e a UNISOL Brasil, Termo de Fomento no 972517/2024 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos na Lei 14.133/2021, no art. 237 c/c o art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. informar à autoridade representante que: 9.2.1. a matéria relativa ao Termo de Fomento no 973076/2024 está sendo analisada no âmbito de processo de representação TC Processo 009.123/2025-3 , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, no qual houve concessão de medida cautelar pelo relator, referendada pelo Acórdão 1355/2025-TCU-Plenário , determinando a suspensão dos repasses vinculados ao referido termo; e que 9.2.2. a matéria relativa ao Termo de Fomento no 959117/2024 está sendo analisada no âmbito de processo de representação TC Processo 015.103/2025-0 , relator Ministro Benjamin Zymler, ainda sem deliberação do Tribunal; e 9.3. arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c os artigos 235, parágrafo único, 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014.